Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-98.2024.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800125-98.2024.8.14.1465

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO, MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNIC DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS ATRASADOS. PROVA DO VÍNCULO E DO PAGAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por sindicato visando ao recebimento de verbas salariais atrasadas de servidores municipais. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito apenas dos substituídos que comprovaram o vínculo funcional mediante contracheques ou fichas financeiras, indeferindo o pleito em relação àqueles que apresentaram apenas ficha de filiação sindical. O Município apela alegando cerceamento de defesa e insuficiência probatória; o Sindicato recorre adesivamente buscando a extensão do pagamento aos demais substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, decorrente da revelia do ente público, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se contracheques emitidos pela Administração são provas unilaterais ou documentos hábeis a comprovar o vínculo, atraindo o ônus da prova do pagamento ao réu; e (iii) analisar se a ficha de filiação sindical é documento suficiente para comprovar a relação jurídico-administrativa com o Poder Público para fins de recebimento de salários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e de fatos comprováveis documentalmente, e o réu, devidamente citado, deixa de contestar, cabendo ao juiz indeferir diligências desnecessárias. A revelia opera seus efeitos, e a prova do pagamento é eminentemente documental.

4. Contracheques e fichas financeiras emitidos pelo ente público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não constituindo prova unilateral. Demonstrado o vínculo funcional, incumbe à Administração Pública o ônus de provar o fato extintivo do direito (o pagamento), sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A ficha de filiação sindical comprova apenas o vínculo associativo entre o trabalhador e a entidade de classe, sendo documento insuficiente para demonstrar a relação laboral com a Administração Pública. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito em relação a parte dos substituídos impede a condenação do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0800091-79.2018.8.14.0125, Rel. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Remessa Necessária 0800132-90.2024.8.14.1465, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE AVEIRO E SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AVEIRO
contra a Sentença proferida pelo Juízo do
Termo Judiciário de Aveiro da Comarca de Itaituba
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE Nº 0800019-49.2018.8.14.1465
ajuizado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNIC DE AVEIRO
em face do
Ente Municipal.

Em síntese da exordial, na origem, cuida-se de demanda oriunda do desmembramento do Processo nº 0800019-49.2018.8.14.1465, determinada judicialmente para racionalizar o trâmite processual devido ao elevado número de substituídos.

Na exordial, o Sindicato autor alegou que o ente municipal não efetuou o pagamento das verbas salariais de 154 (cento e cinquenta e quatro) servidores, desde outubro de 2016 juntamente com o 13ª salário, variando conforme o servidor, o que totalizaria o valor aproximado de R$1.004.253,30 (um milhão quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).

Em que pese haver a normalização dos pagamentos a partir de janeiro de 2017, o Sindicato alega que a Fazenda Pública deixou de pagar os meses anteriores e justificou tal atitude responsabilidade da gestão anterior.

Diante disso, a Entidade Sindical requereu tutela de urgência para ordenar a expedição de mandado de bloqueio, apreensão e levantamento de valores que se encontram depositados ou vierem a ser, em nome do município de Aveiro nas agências do Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Pará, no valor de R$1.004.253,30 (um milhão quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), para pagamento dos salários vencidos e não pagos dos servidores. No mérito, a confirmação da tutela antecipada.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem deixou de apreciar a liminar e tão somente deferiu o benefício da gratuidade judiciária.

Apesar de citado, o Ente Municipal deixou de oferecer contestação, conforme certidão de ID 27892351 - Pág. 24.

Em despacho de ID 27892351 - Pág. 26, o Magistrado determinou a intimação do requerente para verificar a ocorrência ou não de litispendência com a ação de cobrança de nº 0000761-44.2017.8.14.1465 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP).

Em resposta, o demandante afirmou a ausência de ocorrência de litispendência com o referido processo, nos termos do ID 77629896.

Sobreveio o julgamento antecipado da lide, na qual o juízo deu provimento a ação somente em relação aos autores: Fábio Junior Moura Pimenta, Florencido dos Santos Vieira, Francinaldo Santos Paes, Francinei Sena do Nascimento, Francisco de Jesus Gomes Paranatinga, Francisco José Pereira de Oliveira, Francisco Marivaldo da Silva Azevedo, Gervando da Silva Barbosa, Gildeth dos Santos Colares, Gilson Luiz de Oliveira, Hanilton dos Santos, Hewerton Almeida Marinho e Jackson Barreto de Aquino, por reconhecer o vínculo efetivo destes servidores mediante os contracheques acostados e, ante a ausência de prova de quitação pelo Município, condenou-o ao pagamento das remunerações pleiteadas, acrescidas de correção monetária e juros. No tange a Eucidimar Oliveira da Silva,

Fátima Maria de Castro Maduro,

Francivaldo Sena do Nascimento,

Gerceilson da Silva Pereira,

Hélio Pedroso da Silva,

Helly Ana Leite Ribeiro

e Idivacir Ferreira Rocha, julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que estes não instruíram os autos com prova mínima da existência de vínculo jurídico-administrativo com a Fazenda Pública. As partes foram condenadas reciprocamente em honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa para a parte o Sindicato, ora requerente.

Irresignado, o Município de Aveiro interpôs a presente apelação cível, suscitando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide, calcado na decretação da revelia, impediu a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a improcedência da ação, sustentando que os documentos acostados à inicial (contracheques e fichas financeiras) são unilaterais e insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, o vínculo empregatício, a habitualidade e a subordinação. Aduz que a presunção de veracidade não pode militar em desfavor do Erário e que o pagamento sem a devida comprovação da prestação laboral ensejaria enriquecimento ilícito. Pugna, ao fim, pela anulação da sentença para reabertura da instrução ou pela reforma integral do julgado.

Em sede de contrarrazões, o Sindicato Apelado refuta as teses defensivas e pleiteia a manutenção da sentença. Assevera que a revelia foi decretada em razão da desídia deliberada do Município, que, devidamente citado, optou por não contestar.

Sustenta que os documentos apresentados possuem presunção de legitimidade e são provas hábeis a demonstrar o vínculo funcional, sendo dever do Ente Público, detentor dos registros oficiais, comprovar a inexistência do vínculo ou a quitação das verbas, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. Defende, assim, a preclusão da matéria fática e a higidez da condenação.

Inconformado, o Sindicato também interpôs Apelação Cível de forma adesiva, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação a alguns servidores. Sustenta o Recorrente que houve erro na apreciação da prova, alegando que foram juntados documentos suficientes para demonstrar o vínculo nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Subsidiariamente, defendeu a necessidade de inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência dos trabalhadores em face do Poder Público, detentor dos registros funcionais. Requereu, ao fim, a reforma parcial da sentença para estender a condenação ao pagamento das verbas salariais a todos os substituídos listados na inicial.

Após intimado, o Município de Aveiro apresentou suas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo sindical. O Ente Público argumenta que a sentença foi correta ao indeferir os pleitos dos servidores que não comprovaram vínculo, destacando que estes apresentaram apenas "fichas de filiação sindical", documentos que não se confundem com prova de vínculo laboral com a Administração.

Refuta a tese de inversão do ônus da prova, asseverando que, se outros substituídos conseguiram juntar contracheques, não havia impossibilidade técnica para que os demais o fizessem, descumprindo-se, assim, o disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto, sob os seguintes fundamentos.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município de Aveiro argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide, decorrente da decretação de sua revelia, configurou cerceamento de defesa por impedir a dilação probatória.

Razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo o juiz o destinatário final das provas. Cabe-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se ao pagamento de verbas salariais a servidores públicos. Trata-se de matéria de direito e de fato cuja prova é eminentemente documental. A comprovação do pagamento faz-se mediante a apresentação de fichas financeiras, contracheques assinados ou comprovantes de transferência bancária, sendo devidamente apresentado na exordial pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Aveiro.

Ao ser citado e manter-se inerte, o Município atraiu para si os efeitos da revelia. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, tendo a oportunidade de apresentar a documentação que lhe competia no momento oportuno, deixa de fazê-lo.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), determinando a implementação da hora-atividade aos professores da rede municipal de ensino, correspondente a 1/3 da jornada, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, ou, na impossibilidade, o pagamento por meio de horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação específica para apresentação de contestação configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) verificar a legalidade da determinação judicial para implementação da hora-atividade com base na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu foi regularmente citado, compareceu à audiência de conciliação e, embora intimado para manifestação quanto à produção de provas e eventual julgamento antecipado, permaneceu inerte.

4. A ausência de manifestação tempestiva configura preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

5. A sentença encontra respaldo na Lei nº 11.738/2008, cujo art. 2º assegura aos professores da educação básica o mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, dispositivo cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF (RE 936790, Tema 958).

6. A obrigação imposta ao Município decorre de norma geral federal com eficácia vinculante e aplicação imediata, prevalecendo sobre eventuais disposições normativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação de contestação e de manifestação sobre produção de provas, após regular intimação, configura preclusão e não cerceamento de defesa.

2. É obrigatória a implementação da hora-atividade equivalente a 1/3 da jornada dos professores da educação básica, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, norma de eficácia plena e constitucionalidade reconhecida pelo STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 335, I e 278.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790, Tema 958, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800091-79.2018.8.14.0125 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Portanto, a reabertura da instrução para produção de prova testemunhal ou pericial seria ineficaz, pois o pagamento de salário se prova documentalmente.

2. DO MÉRITO

O cerne da defesa municipal, em seu apelo, reside na alegação de que os documentos apresentados pelos servidores (contracheques, fichas financeiras e portarias) seriam "provas unilaterais" e insuficientes para condenar a Fazenda Pública.

Tal argumento não se sustenta. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos que instruem a inicial não foram produzidos unilateralmente pelos servidores, mas sim emitidos pela própria Administração Pública Municipal.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Ocorre que, na presente situação, essa presunção milita a favor do administrado. Quando os servidores apresentam um contracheque ou uma ficha financeira com timbre do Município, há uma presunção legal de que aquele documento é verdadeiro e que a prestação do serviço ali descrita efetivamente ocorreu.

Ao tentar desqualificar tais provas, o Município inverte a lógica administrativa. Não se trata de prova unilateral do autor, mas de prova constituída por ato do próprio réu. Para afastar a validade desses documentos, o Município teria o ônus de provar, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude, falsificação ou erro material grosseiro, o que não fez.

Ainda no tocante à tentativa do Município de invalidar os documentos que ele mesmo expediu, tal conduta esbarra frontalmente no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

A teoria dos atos próprios impede que a Administração Pública adote condutas incoerentes que frustrem a legítima confiança do administrado. No caso, o Ente Municipal expediu os documentos reconhecendo o vínculo, posteriormente, em juízo, buscou refutar a validade jurídica desses mesmos documentos, alegando serem
"frágeis"
, sem contudo apresentar prova do pagamento.

Essa duplicidade de comportamento é inadmissível. Se a Administração certificou a existência da dívida ou do vínculo através de documentos oficiais, não pode, ao seu alvedrio e sem justificativa plausível amparada em prova robusta, agir em sentido contrário para se eximir da obrigação de pagar. Aceitar tal tese seria chancelar a torpeza em benefício próprio.

Superada a validade dos documentos que comprovam o vínculo jurídico, resta a análise do adimplemento. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em ações de cobrança, uma vez demonstrado o vínculo (o que foi feito pelos documentos oficiais), cabe ao Ente Público provar o pagamento.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O Município não juntou qualquer comprovante de quitação. A alegação genérica de
"ausência de dotação orçamentária"
ou
"limites da Lei de Responsabilidade Fiscal"
não autoriza o enriquecimento ilícito da Administração às custas do trabalho alheio. O salário é verba de natureza alimentar, gozando de proteção constitucional, e sua retenção dolosa constitui ilícito.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Remessa necessária de sentença que condenou o Município ao pagamento das remunerações de outubro a dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 a determinados servidores;

2- Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas;

3- O Município não comprovou o pagamento, nem impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos servidores, não se desincumbindo do ônus da prova estabelecido no art. 373, II, CPC;

4- Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos salários atrasados.

5- Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

________________________________________

Dispositivos relevantes: art. 7º, inciso X, da CF/88; art. 373, II, CPC

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800132-90.2024.8.14.1465 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. EFETIVO LABOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade e assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

II- Na espécie, os autores comprovaram o vínculo com a Municipalidade, fazendo, portanto, prova do direito alegado.

III- Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar a ausência de labor no período descrito na exordial, conforme alegado em contestação.

IV- Inexistindo prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, deve o réu suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito de recebimento das verbas remuneratórias relativas aos períodos efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V- Sentença mantida em Reexame Necessário.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0000383-60.2013.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)

Portanto, faz-se necessário a manutenção da sentença proferida até este ponto.

DO RECURSO ADESIVO DO SINDICATO

O Sindicato Autor recorre adesivamente, pugnando pela reforma da sentença no capítulo que julgou improcedentes os pedidos formulados em favor dos substituídos: Eucidimar Oliveira da Silva, Fátima Maria de Castro Maduro, Francivaldo Sena do Nascimento, Gerceilson da Silva Pereira, Hélio Pedroso da Silva, Helly Ana Leite Ribeiro e Idivacir Ferreira Rocha.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a prova do vínculo deveria ser presumida ou que caberia ao Município a apresentação dos registros funcionais. Contudo, a irresignação não merece acolhida.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que, diferentemente dos demais substituídos que acostaram contracheques, fichas financeiras ou portarias emitidas pelo Ente Público, os servidores supracitados limitaram-se a instruir a exordial com documentos pessoais e Fichas de Filiação.

Ocorre que a Ficha de Inscrição Sindical é documento hábil apenas para demonstrar o vínculo associativo entre o trabalhador e a entidade de classe. Trata-se de documento de produção unilateral, que não emana do Poder Público e, portanto, não possui força probante para atestar a existência de relação jurídico-administrativa com o Município de Aveiro.

Para que surja o dever de indenizar ou pagar salários, é pressuposto lógico e indispensável a comprovação da existência do vínculo funcional. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Neste caso, o fato constitutivo primário é a própria condição de servidor público.

Não se pode exigir que o Município faça prova negativa de que não possui vínculo com determinada pessoa, se esta não apresenta sequer um indício material de que prestou serviços à municipalidade, como um termo de posse, uma nomeação, ou ao menos um contracheque antigo.

A ausência de qualquer documento oficial emitido pela Administração em relação a Eucidimar, Fátima, Francivaldo, Gerceilson, Hélio, Helly e Idivacir fragiliza a tese autoral e impede o acolhimento do pleito. Se outros substituídos na mesma ação lograram êxito em juntar fichas financeiras, a alegação de impossibilidade de obtenção de documentos não se sustenta para este grupo específico.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de piso ao julgar improcedente a demanda em relação a estes substituídos, ante a ausência absoluta de lastro probatório mínimo quanto à existência do vínculo laboral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
mantendo a condenação ao pagamento das verbas salariais aos servidores que comprovaram o vínculo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 27/03/2026